Tribunal: STJ
Processo: 0703384-82.2024.8.07.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966827 - DF (2025/0223111-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO LUCAS DE SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA - DF064215
ANDRÉ SCHOFFEN MARTINS - DF070240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO JUSTIFICADA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA NA IRRESIGNAÇÃO EM
ANÁLISE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É
inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
2. Na hipótese, o agravo foi conhecido para negar provimento ao
recurso especial, uma vez que as instâncias ordinárias decidiram em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao concluir pela
configuração do delito de importunação sexual.
3. No agravo regimental interposto, a defesa se limitou a sustentar a
atipicidade da conduta, mas nada disse sobre a conclusão de que o
acórdão combatido segue a orientação jurisprudencial desta Corte,
tampouco colacionou julgados em sentido contrário para refutar essa
afirmação.
4. Logo, por não haver infirmado, de modo concreto, as razões da
decisão agravada, a presente irresignação não cumpre com o dever de
dialeticidade e, por isso mesmo, não comporta seguimento.
Documento eletrônico VDA50383527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b3a688d0-0028-44d5-8c86-478c5057b264

5. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b3a688d0-0028-44d5-8c86-478c5057b264

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966827 - DF (2025/0223111-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO LUCAS DE SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA - DF064215
ANDRÉ SCHOFFEN MARTINS - DF070240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO JUSTIFICADA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA NA IRRESIGNAÇÃO EM
ANÁLISE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É
inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
2. Na hipótese, o agravo foi conhecido para negar provimento ao
recurso especial, uma vez que as instâncias ordinárias decidiram em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao concluir pela
configuração do delito de importunação sexual.
3. No agravo regimental interposto, a defesa se limitou a sustentar a
atipicidade da conduta, mas nada disse sobre a conclusão de que o
acórdão combatido segue a orientação jurisprudencial desta Corte,
tampouco colacionou julgados em sentido contrário para refutar essa
afirmação.
4. Logo, por não haver infirmado, de modo concreto, as razões da
decisão agravada, a presente irresignação não cumpre com o dever de
dialeticidade e, por isso mesmo, não comporta seguimento.
Documento eletrônico VDA50383650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: 706ad70c-42fc-4aef-bce1-a50786dadac2

5. Agravo não conhecido.

VOTO
O agravo interposto não admite conhecimento.
Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É inviável
o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente
" (grifei).
todos os fundamentos da decisão agravada
Na espécie, o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso
especial, uma vez que as instâncias ordinárias decidiram em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior ao concluir pela configuração do delito de
importunação sexual.
No agravo regimental interposto, a defesa se limitou a sustentar a
atipicidade da conduta, mas nada disse sobre a conclusão de que o acórdão
combatido segue a orientação jurisprudencial desta Corte, tampouco colacionou
.
julgados em sentido contrário para refutar essa afirmação
Logo, por não haver infirmado, de modo concreto, as razões da decisão
agravada, a presente irresignação não cumpre com o dever de dialeticidade e, por
isso mesmo, não comporta seguimento. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão impugnada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração
,
específica do desacerto das razões lançadas no
atacado
decisum
sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes,
para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da
impetração.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
que a parte comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o
caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
Documento eletrônico VDA50383650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: 706ad70c-42fc-4aef-bce1-a50786dadac2

mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP
, 6a T., DJe
, destaquei)
Rogerio Schietti
3/10/2023

À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50383650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: 706ad70c-42fc-4aef-bce1-a50786dadac2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0223111-2
AREsp 2.966.827 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07033848220248070012 7033848220248070012
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO LUCAS DE SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA - DF064215
ANDRÉ SCHOFFEN MARTINS - DF070240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO LUCAS DE SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA - DF064215
ANDRÉ SCHOFFEN MARTINS - DF070240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551212944056311@
2025/0223111-2 - AREsp 2966827 Petição : 2025/0079404-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:49
Código de Controle do Documento: 63E2197C-F85B-40C1-B233-CB5F741BAE28